Tribunal: TJBA
Processo: 8060146-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060146-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE AGRAVADO: SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA Advogado(s):FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO NOVA EM ZONA RURAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a ligação de energia elétrica, na modalidade aquicultura rural, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A solicitação administrativa data de agosto de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a alegada irregularidade de representação processual obsta o processamento do feito; (ii) se a ausência de localização dos protocolos no sistema da concessionária afasta a verossimilhança das alegações; e (iii) se o prazo de 15 (quinze) dias fixado para cumprimento da obrigação é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A irregularidade de representação processual configura vício sanável, cuja apreciação e eventual regularização competem ao juízo de origem. 4. Em relação de consumo, a controvérsia acerca da existência/validade dos protocolos administrativos demanda apreciação probatória, sem prejuízo do exame perfunctório próprio da tutela de urgência. 5. O prazo de 15 (quinze) dias mostra-se exíguo diante da complexidade técnica alegada, ao passo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias revela-se desproporcional em vista do lapso temporal desde a solicitação administrativa. Adota-se prazo intermediário de 60 (sessenta) dias, conforme parâmetros regulatórios e precedentes. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 76, § 2º, e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII e X, 14 e 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8026709-23.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI 8022407-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 04.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060146-79.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Agravado SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23